Tribunal: CARF
Processo: 15563.000056/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.000056/2008-21
ACÓRDÃO
2002-009.474 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOVIÁRIA PAGANINI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/08/2004
AUTO DE INFRAÇÃO - DEIXAR DE ARRECADAR A CONTRIBUIÇÃO DOS
SEGURADOS A SERVIÇO DA EMPRESA
A empresa que não arrecada, mediante desconto nas remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço descumpre obrigação imposta pelo art. art. 30, inciso I, alínea “a”,
da Lei 8.212/91 e alterações posteriores e art. 4°., caput, da Lei 10.666/03
e art. 216, inciso I, alínea “a” do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3048/99, constituindo-se um crédito decorrente da
multa aplicada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo da preliminar de nulidade arguida em sede recursal e no
mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.474 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000056/2008-21
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Auto-de-Infração (DEBCAD 37.142.949-8) encaminhado para a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Rio de Janeiro II, cuja
competência para julgamento dos processos das unidades da Receita Federal do
Brasil situadas no município de Nova Iguaçu e suas jurisdicionadas foi estabelecida
pela Portaria RFB n° 283, de 21/02/2008.
2. A autuação tem fundamento no art. 30, inciso I, alínea “a”, da Lei 8.212/91 e
alterações posteriores e art. 4°., caput, da Lei 10.666/03 e art. 216, inciso I, alínea
“a” do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99.
3. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 16, a empresa não
descontou e não recolheu as contribuições dos motoristas que executaram
serviços de frete para a mesma. Informa, ainda, o referido relatório que não
ficaram configuradas circunstâncias agravantes da penalidade.
4. A multa aplicada de R$ 11.951,13 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais
e treze centavos) foi apurada conforme previsto nos arts. 92 e 102 da Lei 8212/91
e art. 283, inciso I, alínea “g”, do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
5. A autuação foi efetuada dentro do lapso temporal determinado pelo Mandado
de Procedimento Fiscal, de fls. 06, e prorrogações, de fls. 07/08, compatível com o
período de fiscalização e com a devida ciência do contribuinte.
6. O autuado apresentou impugnação tempestiva e instruída na forma legal, de
fls.30/41 e 72/83 (cópia), trazendo os seguintes argumentos, em síntese:
Da decadência
6.1. O ordenamento jurídico estabelece um prazo para que o órgão previdenciário
fiscalize o contribuinte e lhe impute multa pelo descumprimento de obrigação
acessória.
6.2. Nos termos do art. 146, III, “b”, da Constituição Federal o tratamento a ser
dado aos prazos decadencial e prescricional em matéria tributária é da
competência do legislador complementar.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.474 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000056/2008-21
3
6.3. Em afronta à Carta Magna, a Lei 8.212/91 estabeleceu em seu art. 45 o prazo
de dez anos para fins de constituição do crédito previdenciário.
6.4. Se não bastasse a inconstitucionalidade de tal dispositivo, vale lembrar que a
Lei 8212/91 contraria o art. 150, §4°, do CTN, que tem status de lei complementar
e dispõe que o prazo decadencial aplicável ao fisco é de cinco anos e este é,
inclusive, o entendimento das cortes nacionais.
6.5. Apenas dentro do lapso temporal de cinco anos é possível aplicar penalidades
pelo descumprimento de obrigação acessória e como o ato administrativo foi
lavrado em 18/12/07, não pode ser objeto de cobrança de multa relativa a fatos
geradores das competências anteriores a dezembro de 2002, razão pela qual a
infração deve ser parcialmente desconstituída.
Da inaplicabilidade da multa
6.6. Pelo que prevê o art. 5°, inciso II, da Constituição Federal, a Administração
Pública não pode imputar obrigação por outro diploma legal normativo que não a
lei em sentido estrito e no mesmo sentido é o art. 97, inciso V, do CTN.
6.7. O ato administrativo aplicador de penalidade busca fundamento em diploma
infralegal, uma vez que é da Portaria MPS 142/2007 que a autoridade fiscal extrai
o valor da multa.
6.8. Inexiste na Lei 8.212/91 a previsão específica de aplicação de penalidade para
o caso concreto, mas tão-somente a indicação de que uma eventual infração ao
comando resultará na imposição de sanção de cem mil cruzeiros a dez milhões de
cruzeiros, conforme dispuser o regulamento, abrindo indevidamente ao Poder
Executivo a atribuição de imposição de sanção em afronta ao princípio da
legalidade.
6.9. Com base nesta delegação inconstitucional, o Decreto 3.048/99 instituiu a
infração no art. 283, I, “g” e a Portaria estabeleceu o montante da penalidade.
6.10. No caso, a lei atribuiu ao Decreto a competência para prever a penalidade e
este pelo fato de ser genérico foi complementado pela Portaria, desrespeitando o
art. 97, V, do CTN, e nesse sentido vem entendendo os Tribunais pátrios, em
especial o STJ.
Da dupla penalização
6.11. Quando da lavratura da NFLD n° 37.008.616-3, os agentes da Receita Federal
fizeram constar no ato administrativo a exigência de multa no valor de R$
126.740,87, em razão da falta de recolhimento previdenciários incidente sobre a
remuneração de empregados, avulsos e dos contribuintes individuais.
6.12. De forma arbitrária, contudo, a fiscalização lavrou o AI em discussão e em
seu bojo inseriu nova sanção, porém com o mesmo fundamento da anterior,
sendo inegável a ilegalidade traduzida pela dupla penalização.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.474 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000056/2008-21
4
6.13. Uma infração dá lugar a apenas uma única penalização, devendo ser
anulado o Auto de Infração.
A 7o Turma da DRJ/RJOII por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Assunto: OBRIGAÇÕES Acessórias Período de apuração: 01/01/1997 a 30/08/2004
AUTO DE INFRAÇÃO - DEIXAR DE ARRECADAR A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS
A SERVIÇO DA EMPRESA A empresa que não arrecada, mediante desconto nas
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço descumpre obrigação imposta pelo art. art. 30, inciso I,
alínea “a”, da Lei 8.212/91 e alterações posteriores e art. 4°., caput, da Lei
10.666/03 e art. 216, inciso I, alínea “a” do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3048/99, constituindo-se um crédito decorrente da multa
aplicada.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/07/2008, o sujeito passivo
interpôs, em 15/08/2008, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação e alegando ainda:
1) Ocorrência de erro material referente ao valor da multa;
2) A nulidade do lançamento VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO - NECESSIDADE DE ENCERRAMENTO EM
31.01.2007 OU EDIÇÃO DE NOVO MANDADO NOS MOLDES DA PORTARIA RFB N.° 11.371/07.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, não conheço dele no que se refere à preliminar de nulidade do
lançamento arguida em sede recursal.
Na impugnação o contribuinte não alegou a ocorrência de nulidade do lançamento.
Assim, em seu recurso voluntário, inova em sua defesa na medida em que
apresentou argumentos novos, antes não trazidos na manifestação de inconformidade.
Deste modo, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa
formulada pelo contribuinte na impugnação, logo a decisão de primeira instância não tratou de tal
questão
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.474 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000056/2008-21
5
Consequentemente, não há que se falar em constituição de lide no tocante a
matéria de defesa não trazida na impugnação, mas que veio aos autos somente no recurso
voluntário em razão da preclusão.
A preclusão encontra fundamento no art. 17 do Decreto n.o 70235/72 que dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Portanto, com fundamento neste artigo somente é possível apresentar novas
alegações em casos excepcionais, sob pena da ocorrência da preclusão.
Não sendo o caso dos autos, sequer se tratando de questão de ordem pública, não
conheço da referida matéria.
O litígio recai sobre a exigência de multa em razão da empresa não ter descontado e
não recolhido as contribuições dos motoristas que executaram serviços de frete para ela.

Em Preliminar alega o contribuinte a ocorrência de erro material no que se refere
ao valor da multa aplicada citado no acórdão recorrido.
No item 4 do Relatório do acórdão recorrido constou que a multa aplicada seria de
R$ 11.951,13 (onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e treze centavos).
Entretanto, trata-se de evidente erro material, pois como consta do AI de Infração
de fls. 2 a multa aplicada foi de R$1.195,13 (um mil, cento e noventa e cinco reais, treze centavos).
Não se trata de acolhimento de recurso para redução de multa, mas apenas de
correção de relatório que indicou valor equivocado, pois, o acórdão recorrido não alterou o valor
fixado no lançamento original.
Tendo em vista que quanto ao mérito a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos
do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
9. Em sessão realizada no dia 12/06/2008, os Ministros do Supremo Tribunal
Federal aprovaram a Súmula Vinculante n° 08, que foi publicada no dia
20/06/2008, e assim estabelece:
"São inconstitucionais os parágrafos únicos do artigo 5 ° do Decreto-lei 1569/77 e
os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário”.
10. Pelo posicionamento adotado pelo STF, a Fazenda Pública não pode exigir as
contribuições sociais no prazo de 10 anos previsto nos dispositivos declarados
inconstitucionais.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.474 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000056/2008-21
6
ll. Na modulação dos efeitos da Súmula, os Ministros estabeleceram que a decisão
terá eficácia retroativa somente para aqueles que já ajuizaram as respectivas
ações judiciais ou solicitações administrativas até a data do julgamento.
12. No caso em análise, no qual o Auto-de-Infração se refere ao descumprimento
da obrigação acessória em período que abrange competências inclusive do ano de
2004, independentemente de se considerar o prazo decadencial de dez anos,
conforme previsto no art. 45, inciso I, da Lei 8212/91, ou cinco anos, previsto no
CTN, permanece válido o lançamento, visto que basta a empresa ter deixado de
cumprir a obrigação de descontar e arrecadar a contribuição dos segurados em
apenas uma competência para incidir na infração objeto da presente autuação.
13. Uma vez que o lançamento foi efetuado em 12/2007, não há que se falar em
decadência do direito de o Fisco exigir a multa aplicada que, na forma do art. 113,
§3°, do CTN, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária.
Do fundamento legal da autuação
14. Ao lavrar um Auto-de-Infiação - AI, a autoridade fiscal pratica um ato
administrativo, que, como tal, deve submeter-se aos princípios que regem a
Administração Pública. A atividade fiscal é vinculada à lei, nos termos do art. 142,
parágrafo único, do CTN, não cabendo qualquer discricionariedade à autoridade
autuante para avaliar a conveniência ou oportunidade do lançamento.
Identificado o descumprimento da obrigação acessória, deve ser lavrado o AI e
calculada a multa nos exatos termos da legislação pertinente.
15. No caso em exame, o contribuinte deixou de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos motoristas a seu serviço, obrigação
imposta pelo art. art. 30, inciso I, alínea “a”, da Lei 8.212/91 e alterações
posteriores e art. 4°., caput, da Lei 10.666/03 e art. 216, inciso I, alínea a” do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99.
16. Conforme se verifica das fls. 01 dos autos, a multa foi estabelecida com fulcro
no art. 92 e 102 da Lei 8212/91 c/c art. 283, I, “g”, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo 'Decreto 3048/99, in verbis:
Lei 8212/91
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(Atualizações decorrentes de normas de hierarquia inferior
Art. 102. Os valores expressos em cruzeiros nesta Lei serão reajustados, a partir
de abril de 1991, à exceção do disposto nos arts.20, 21, 28, § 5” e 29, nas mesmas
épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.474 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000056/2008-21
7
de prestação continuada da Previdência Social, neste período. (Vide Medida
Provisória n° 2.187-13 de 24.8.2001)
RPS
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n” 8.212 e 8.213 ambas de
1991. e 10.666. de 8 de maio de 2003. para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.61 7, 35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada gelo Decreto n°
4.862 de 2003z I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete
centavos) nas seguintes infrações:
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos
segurados a seu serviço; (Redação dada pelo Decreto n° 4. 862 de 2003)
17. Observa-se que o art. 92 da Lei 8212/91 disciplinou os valores mínimo e
máximo da penalidade aplicada quando do descumprimento dos dispositivos da
citada lei, estabelecendo, ainda, que as multas serão variáveis e aplicáveis de
acordo com a gravidade da infração, conforme dispuser o regulamento. Dessa
forma, a própria lei transferiu ao Regulamento a definição da gradação da multa,
cujos valores são reajustados por meio de Portarias Ministeriais.
18. Todos estes parâmetros têm que ser obedecidos pela autoridade
administrativa no estabelecimento da penalidade aplicada.
19. O sujeito passivo pauta sua defesa na alegação de desrespeito ao princípio
constitucional da estrita legalidade previsto também no art. 97 do CTN, matéria
que não pode ser apreciada em esfera administrativa. Se o contribuinte entende
que existe alguma inconstitucionalidade ou ilegalidade nas normas que
disciplinam a matéria, deve procurar a instância própria para tal discussão. A
legislação não abre espaço para a autoridade fiscal, sponte própria, deixar de
aplicar os dispositivos relacionados neste AI, e se não há a autorização expressa,
há, na realidade, uma vedação para tal ato.
20. Dessa forma, a auditoria fiscal agiu dentro dos limites definidos pela lei, nada
havendo de arbitrário a justificar a pretensão da autora.
Da penalização
21. Não procede o argumento do sujeito passivo de que está sendo aplicada dupla
penalidade decorrente de um mesmo fato infrator. Não é assim.
22. Não se pode confundir a multa de mora, prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
C0m a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória, objeto do
presente Autode-Infração - AI. A primeira é aplicada pelo inadimplemento da
obrigação de pagar as contribuições sociais no prazo determinado pela lei, sendo
de caráter irrevelável e exigida juntamente com o tributo no lançamento fiscal.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.474 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000056/2008-21
8
Por sua vez, a multa aplicada no presente AI decorre do descumprimento pela
empresa da obrigação acessória de descontar a arrecadar a contribuição dos
segurados a seu serviço, o que enseja a aplicação da penalidade já demonstrada
nestes autos.
23. Assim, não há que se falar em dupla punição pelo mesmo fato, visto que a
origem das penalidades é diversa. São multas decorrentes de ilícitos distintos que
compõem processos diferentes, tendo agido com acerto a autoridade lançadora.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo da preliminar de nulidade arguida em sede recursal e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 123
DF CARF MF
Original